Tribunal: TJBA
Processo: 8003956-62.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003956-62.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICIA OLIVEIRA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Impugnação da assinatura. Julgamento antecipado da lide. Prova documental unilateral insuficiente. Tema 1061 do STJ. Necessidade de perícia grafotécnica. Cerceamento de defesa configurado. Recurso provido. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pela autora.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) se a instituição financeira comprovou adequadamente a autenticidade da contratação impugnada; e (ii) se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova técnica acerca da assinatura questionada, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir
3. A impugnação específica da assinatura constante de contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

4. A mera juntada de contrato, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária não é suficiente para demonstrar a regularidade da contratação quando a manifestação de vontade do consumidor é expressamente contestada.
5. A controvérsia possui natureza técnica e demandava dilação probatória, especialmente mediante realização de perícia grafotécnica apta a verificar a autenticidade da assinatura impugnada.
6. O julgamento antecipado da lide, sem produção da prova necessária ao esclarecimento da controvérsia, configura cerceamento de defesa e caracteriza error in procedendo.
7. O depósito de valores em conta vinculada à autora, por si só, não comprova a existência de consentimento válido para a contratação.

IV. Dispositivo e tese
8. Provida apelação. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade. 2. A prova documental unilateral é insuficiente para comprovar contratação impugnada pelo consumidor. 3. O julgamento antecipado da lide, sem produção de prova técnica necessária ao esclarecimento da autenticidade da assinatura, configura cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 370, 429, II, e 1.013, §3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); TJBA, Apelação Cível nº 8001487-57.2024.8.05.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 24.09.2025;
TJBA, Apelação Cível nº 8009932-71.2022.8.05.0103, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 17.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003956-62.2022.8.05.0110, em que figura como apelante VALDELICIA OLIVEIRA SILVA BARBOSA e como apelado BANCO C6 S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, acolhendo a preliminar e anulando a sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador(BA),BA, 06 de maio de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Substituto do Segundo Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR

XS